Tribunal: TJDFT
Processo: 0741939-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741939-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO GUIMARÃES ARAUJO AGRAVADO: LUDOTECA JOGOS DE TABULEIROS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RODRIGO GUIMARÃES ARAUJO contra decisão de ID 248683138 proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0724793-84.2023.8.07.0001 da 1a Vara Cível de Brasília, proposta por LUDOTECA JOGOS DE TABULEIROS LTDA - ME, ora agravada. Nas razões recursais, a parte agravante requer, entre outros pedidos, a gratuidade da justiça. Ao compulsar os autos de origem, verifico que o contracheque de junho do agravante indica salário líquido de R$ 7.792,36 (ID 241072065), não tendo sido localizada declaração de hipossuficiência nem comprovantes de despesas. Considerando o recente julgamento do Tema 1178, no qual o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ decidiu que critérios objetivos não podem fundamentar o indeferimento automático da gratuidade da justiça, torna-se necessária uma análise mais aprofundada. Além disso, para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil exige da pessoa física apenas a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. A fim de examinar o pleito, é necessário que a parte agravante junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos e extratos detalhados dos últimos três meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade, de modo que sua capacidade financeira possa ser avaliada. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste agravo de instrumento, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se a parte agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, juntando aos autos os documentos que comprovem sua hipossuficiência ou efetuando o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator